Tribunal: TJES
Processo: 0002677-62.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002677-62.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULA ANDREA AFONSO DE SOUZA LAGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. 3. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não.
In casu,
as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que restou demonstrado que a apelante estava em local de intenso tráfico de drogas, tendo sido apreendido com ela dinheiro trocado, além de drogas prontas para a venda, tendo a apelante, inclusive, confessado em juízo que traficava drogas na ocasião. Ademais, que em nenhum momento de seu interrogatório a apelante alegou ser usuária de drogas. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto
por
P
aula Andrea Afonso de Souza Lage
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
São Mateus
(fls.
104/106
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02v dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Conforme se extrai dos autos do APFD acima referenciado, no dia 18 de ju
l
ho de 2020, por
volta da 21h44min, na rua Coronel Mateus Cunha, s/n, bairro Ribeirão, São Mateus/ES, a denunciada, PAULA ANDREA AFONSO DE SOUZA LAGE guardava e mantinha em depósito, nas dependências da localidade, para fins de
m
ercancia de entorpecentes, 17 pedras de crack, sem autorização e em desacordo co
m
determina
çã
o legal ou regulamentar.

Depreende-se que naquela data e horário os militares receberam ‘den
ú
ncia anônima’, informando que naquele momento estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes no endereço supra mencionado.

Exsurge mais, que chegando ao local, as policiais abordaram a acusada e u
m
indivíduo chamado Euler. Ao realizaram buscas no local, os Militares encontrara
m
pr
ó
ximo aos abordados 17 pedras de crack, sendo que a acusada de pronto assumiu a propriedade da droga apreendida.

Ressalta-se que co
m
a indiciada fora apreendido R$98,00 (noventa e oito rea
i
s), sendo 04 notas de R$2,00, 03 (três) notas de R$10,00 (dez rea
i
s) e 03 notas de R$20,00 (vinte rea
i
s).

Autoria e materialidade incontestes, conforme se depreende do Boletim Unificado a f
l
s. 04/05, do Auto de Apreensão a f
l
. 14, do Auto de Constata
çã
o de Substância Entorpecente a f
l
. 15 e demais elementos informativos contidos no aludido AP
F
D.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou

a
recorrente
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
à pena de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, bem como ao pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto, o que foi substituído por duas penas restritivas de direito.

Nas
razões recursais
, sediadas
no id.
7108940
, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante, por falta de provas
quanto à autoria;
ii)
subsidiariamente, seja a conduta desclassificada para o delito do art.28, da Lei de Drogas;
iii)
seja reconhecida a confissão da apelante;
iv)
e, por fim, sejam arbitrados
honorários em favor d
o
defensor dativ
o
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl.
14
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
14v
, pelo
Boletim Unificado
de fls.
07/08
,
bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl.
56
, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Diego Santos Aires, ao ser ouvido na esfera policial (fl. 08v), narrou
o que segue:

“
[...
]
Que: em patrulhamento de rotina, esta equipe de serviço de (ISEO) através de denúncia anônima via 190, onde o informante nos passou que havia lima pessoa com a camisa do vasco realizando tráfico de entorpecentes (crack) no local, esta guarnição realizou abordagem a dois indivíduos, um de nome Paula Andreia Afonso de Souza Lage i outro de nome Euler, sendo encontrado algumas pedras de crack nas adjacência do local sendo que a Paula nos relatou que seria dela e que o Euler não teria Nada a ver com a situação, inclusive a paula nos mostrou outro lugar onde estaria outras pedras de crack. Com a Paula, ainda foi encontrado uma quantia de 98,00 reais em dinheiro e um aparelho de Celular, de marca LG L10. Ressalto que o local onde a Paula estava é comum o tráfico de drogas, e que nas adjacências, frequentemente a ‘cabeça do trafico’ de apelido ‘biuzinha’
é
vista no local”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Rodrigo Oliveira de Souza na esfera policial (fl.
09v
).

Ao ser ouvido em juízo (mídia acostada à fl. 99
1
), portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar Rodrigo Oliveira de Souza que realizou a abordagem da ré no dia dos fatos confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, narrando o que segue:

“
[...] que se lembra dos fatos; que estavam em duas ou três viaturas, quando foram acionados com notícia de que uma menina com a camisa do vasco estaria cometendo tráfico de entorpecentes nesse endereço citado na ocorrência; que se deslocaram até o local e avistaram uma menina com essa camisa, sendo abraçada por um rapaz; que iniciaram a abordagem; que acredita que não foram encontradas drogas com eles; mas o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes; que no local mais a frente encontraram na escadaria umas pedras de crack; que indagados a respeito da droga, quando a menina assumiu a propriedade da droga e até avisou onde tinham outros, falando que tinha mais droga dentro de uma caixa de cigarro próxima ao poste; que desceram até o local e dentro da caixa de cigarros tinha mais entorpecentes; que na ocasião a acusada assumiu a droga e disse que o namorado não tinha ligação com a droga [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

A apelante, ao ser
interrogada
em juízo, confessou a prática do crime, consignando o que segue:

“
[...] que naquela época realmente estava envolvida nessa situação; que namorava esse rapaz e se envolveu para ajudar ele; que tem medo de relatar mais detalhes, pois agora é mãe de uma criança especial, que depende dela para os cuidados dela; que está grávida e casou com outra pessoa; que não queria envolver outras pessoas; que na época realmente se envolveu nessa situação; que ficou presa e viu que não queria aquilo para a sua vida; que seguiu sua vida; que não teve mais envolvimento; que confirma que estava vendendo droga; que não estava vendendo sozinha; que prefere não falar com quem [...]”.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
a
apelante, no dia dos fatos, foi avistada
pela polícia militar em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e foram
apreendidas próximo à apelante 17 (dezessete) pedras de crack, além de ter sido apreendida a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito) reais, em notas fracionadas, tendo a apelante confessado a prática do tráfico de drogas, tanto no momento da abordagem, quanto em juízo.

Dessa forma, a prova acostada aos autos dá conta de que
a
apelante praticou
o crime do tráfico de drogas,
d
e modo que

não merece prosperar pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
P
aula Andrea Afonso de Souza Lage
nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo,
a defesa requer que a conduta seja
desclassificada para a do artigo 28 da Lei nº 11.343/06
,
o que também se revela inviável.
Explico.

Como cediço,
o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/
20
06,
trouxe
alguns critérios que ajudam a
balizar se
a
droga apreendida
se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal.
Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para
a
configuração desse último, exige-se que
as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Dessa forma, no caso em questão, as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que restou demonstrado que
a
apelante estava em local
de intenso tráfico de drogas,

tendo sido apreendido com ela dinheiro trocado, além de drogas
p
rontas para a venda, tendo a apelante, inclusive, confessado
em juízo
que traficava drogas
na ocasião.

Verifica-se, ademais, que em nenhum momento de seu interrogatório a apelante alegou ser usuária de drogas.

Dessa feita, ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à douta defesa quanto ao argumento de que a substância se destinava ao consumo próprio da apelante, restando demonstrado que a acusada efetivamente praticava tráfico de entorpecentes.

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada p
or P
aula Andrea Afonso de Souza Lage
, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Em relação ao pedido de aplicação da confissão
espontânea
na segunda fase da dosimetria da pena, tem-se que o magistrado
a quo
já
aplicou a referida atenuante na sentença. Portanto, não há interesse recursal nesse ponto.

Por fim, a defesa pugna pel
a
fixação
de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensor Público que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo juiz de 1º grau para atuar na defesa do apelante a Dra.
Olete Barbosa Lôbo

– OAB/ES nº 2
6
.
432
.

Na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da
Dra.
Olete Barbosa Lôbo

– OAB/ES nº 2
6
.
432
, que, após a prolação da sentença, apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões em favor do réu.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com média complexidade, sendo imputado ao apelante o crime previsto no
art. 33,
caput,
da
Lei nº 11.343/06.

Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a um ato

praticado, apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dra.
Olete Barbosa Lôbo

– OAB/ES nº 2
6
.
432

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$ 800,00 (oitocentos reais)

concernentes à sua atuação em âmbito recursal em favor do réu
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, bem como fixando honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
.

É como voto.

1
https://drive.google.com/drive/folders/1_NdyJViv-ASxRec4W4rLmaxRsIaPEeWU

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)